Tribunal: TJPA
Processo: 0002298-38.2019.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002298-38.2019.8.14.1875

APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO SEM ASSINATURA A ROGO. VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. DANO MORAL RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado sem assinatura a rogo, com a condenação do banco ao pagamento de danos morais e à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário. A instituição financeira alega prescrição trienal, inexistência de dano moral, enriquecimento sem causa e requer redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a validade de contrato firmado por pessoa analfabeta sem as formalidades legais, a responsabilidade do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário, a incidência de prescrição, a possibilidade de compensação dos valores e a adequação da indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, iniciando-se com o último desconto indevido.
4. O contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo e sem identificação de testemunhas é nulo, por inobservância ao art. 595 do CC.
5. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
6. A existência de comprovante de transferência justifica a compensação com os valores a serem restituídos, evitando enriquecimento sem causa (arts. 368 e 884 do CC).
7. Os descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral passível de indenização no valor de R$ 5.000,00, observado o caráter compensatório e pedagógico da medida.
8. A restituição dos valores deverá observar a modulação do STJ: simples até 31/03/2021 e em dobro após essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a compensação entre o valor creditado e os descontos efetuados. Mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC às ações de reparação por danos decorrentes de desconto indevido em benefício previdenciário.

É nulo o contrato celebrado por analfabeto sem assinatura a rogo e sem subscrição de duas testemunhas, conforme art. 595 do CC.

A compensação entre o valor creditado e os descontos indevidos evita enriquecimento sem causa e deve ser observada na restituição.

O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 368, 595, 876, 884 e 885; CDC, arts. 14, 27, 42, parágrafo único, 46 e 51; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; EREsp 1.413.542/RS; AgInt no AREsp 1728230/MS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; Súmulas 54 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0002298-38.2019.8.14.1875

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AGRAVADA/APELANTE: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, face a decisão monocrática de minha relatoria, sob Id.27518433, que deu provimento parcial ao recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, a fim da reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/Pa, restando a ementa do
decisum
assim redigida:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR ANALFABETO SEM ASSINATURA A ROGO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por beneficiária de aposentadoria contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de existência de contrato válido de empréstimo consignado. O juízo de origem entendeu demonstrada a contratação pelos documentos apresentados, mesmo diante da revelia do banco réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se o contrato de empréstimo firmado pela parte autora, analfabeta, é válido diante da ausência de assinatura a rogo e de identificação das testemunhas, conforme exige o art. 595 do Código Civil;

(ii) analisar se a ausência de formalidade contratual e a insuficiência de prova do recebimento dos valores justificam o reconhecimento da inexistência do débito;

(iii) apurar se há responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, com eventual indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura a rogo em contrato celebrado por pessoa analfabeta, com subscrição de duas testemunhas identificadas, configura vício formal insanável, nos termos do art. 595 do CC.

4. Inexistindo prova inequívoca da formação da vontade da autora e do efetivo recebimento dos valores contratados, a relação jurídica não se aperfeiçoa validamente.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, incidindo a responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC.

6. A cobrança indevida caracteriza dano moral, especialmente em razão da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria e da condição de vulnerabilidade da autora, devendo ser fixada indenização em R$ 5.000,00.

7. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se a repetição dos valores descontados: em dobro a partir de 31 de março de 2021 e de forma simples antes dessa data, conforme modulação do STJ no EREsp 1.413.542/RS.

8. Aplicam-se os consectários legais nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ, com atualização pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. É nulo o contrato firmado por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo por terceiro e sem subscrição de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.
2. Em caso de contratação irregular e descontos indevidos, cabe indenização por dano moral, além da restituição das quantias descontadas, simples ou em dobro, conforme a data da cobrança.
3. A responsabilidade civil da instituição financeira, nas relações de consumo, é objetiva e independe de comprovação de dolo ou culpa.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 595, 876, 884 e 885; CDC, arts. 14, 42, parágrafo único, 46, 51; CPC, arts. 373, II, 932 e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; EREsp 1.413.542/RS; EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; AgInt no AREsp 2.275.403/GO; EDcl no REsp 2.108.182/MG; Súmulas 297, 362 e 54 do STJ.

Em suas
razões de Agravo Interno,
sob o Id. 28050941, a instituição financeira alega, em sede de prejudicial, a prescrição trienal, pois a ação foi proposta mais de quatro anos após a assinatura do contrato. Sustenta, ainda, que os valores recebidos pela autora (R$672,75) devem ser compensados com os descontos efetuados, nos termos dos arts. 368 e 884 do Código Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos morais, argumenta que os descontos mensais de R$19,00 são irrisórios e não causaram prejuízo relevante à autora, inexistindo prova de abalo moral. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado, por considerar excessivo e desproporcional ao caso concreto.

Ao final, requereu o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, negando provimento à apelação da parte autora.

Em
contrarrazões
sob Id. 28351762, a agravada refutou a alegação de prescrição trienal, afirmando ser aplicável o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, contado do momento em que tomou ciência da fraude.

Defendeu o dever de indenizar, destacando que os descontos indevidos comprometeram a subsistência da autora, configurando dano moral evidente, de natureza compensatória e pedagógica. Requereu a manutenção da repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Sustentou ainda que o valor da causa e o quantum indenizatório devem permanecer inalterados, por refletirem a gravidade do dano e o caráter punitivo da condenação.

Concluiu, ao final, pleiteando o desprovimento do agravo interno, com a confirmação integral da decisão recorrida.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Antes de adentrar ao mérito, atenho-me à análise da prejudicial de mérito de prescrição arguida pelo banco.

A instituição financeira alega que a demanda se trata de contrato celebrado em 19/12/2014 e a ação foi ajuizada em 17/05/2019, razão pela qual operou-se a prescrição trienal.

Todavia, anoto que a referida prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a ação que objetiva a reparação de danos decorrentes de descontos indevidamente lançados em benefício previdenciário, em demandas sujeitas à aplicabilidade das normas protetivas do direito do consumidor, prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC, in verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal, diante da natureza continuada da cobrança, começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo. Cito outros precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES.TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.2
. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC,
o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.” (AgInt no AREsp 1448283/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

No caso em tela, fora observado que os descontos foram incluídos sobre os proventos da aposentadoria da autora em fevereiro de 2017, estando ativos até o momento de ajuizamento da ação, conforme extrato do INSS juntado aos autos.

Desse modo, considerando que até o ajuizamento da ação ainda ocorriam descontos no benefício previdenciário da consumidora, resta evidente que sequer iniciou o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos,
razão pela qual não deve ser considerada a prescrição quinquenal arguida pela instituição financeira.

Passo ao mérito.

Inicialmente, repiso o que fora decidido, monocraticamente, sob o Id. 27518433,
in verbis:

“[...]

No entanto, em divergência ao entendimento do MM. Magistrado a quo, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, não desempenhando com êxito seu encargo probatório, nos termos do inciso II, art. 373, do CPC, sendo assim, impõe-se suportar as consequências de um julgamento desfavorável.

Explico.

Verifica-se nos autos que o contrato de empréstimo acostado pelo banco não contém assinatura a rogo, essencial em contratos firmados por pessoa analfabeta, como é o caso da autora. A digital isolada não supre essa exigência legal, especialmente na ausência de qualquer prova de que o rogado conhecesse a parte outorgante.

Ademais, o contrato apresentado está firmado apenas com assinatura digital da parte autora e de duas testemunhas não identificadas nos autos, o que viola não apenas os arts. 595 do CC e 46 do CDC, mas também princípios basilares da proteção do consumidor idoso e vulnerável, como a boa-fé objetiva e o dever de informação.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de não ser necessária a expedição de procuração pública nos contratos firmados por analfabeto, todavia consignou a necessidade de observância do artigo 595 do Código Civil que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO.VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA.
ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART.595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA
. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.” (REsp 1954424/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Embora a sentença tenha considerado válida a juntada de documentos pelo banco mesmo após a revelia, o Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso, justamente por reconhecer a invalidade do contrato por ausência de formalidades essenciais, apontando a nulidade do negócio jurídico celebrado.

[...].”

Sob tal perspectiva, constata-se a existência de vício substancial no instrumento contratual, decorrente da ausência de assinatura de terceiro a rogo, em flagrante inobservância ao disposto no art. 595 do Código Civil, o que compromete, de forma irremediável, a higidez formal do negócio jurídico.

Com isso, a ausência de comprovação pelo Banco réu da legitimidade da celebração do contrato consignado importa no reconhecimento da nulidade da contratação nesta modalidade, nos termos do art. 51 do CDC.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/Agravante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, reanalisando os autos, ante a juntada do comprovante de transferência do valor, este
deve ser restituído à instituição financeira, deduzindo-se da quantia paga à autora, restabelecendo as partes ao status quo ante.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA DE CARTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADOS - PRATICA COMERCIAL ILÍCITA E ABUSIVA - RECONHECIMENTO - NULIDADE E PRIVAÇÃO DE EFEITOS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - NATUREZA ALIMENTAR - MÁ-FÉ DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - EXTENSÃO DO DANO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - COMPENSAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. I - Merecem ser fulminados de nulidade e privados de efeito os ajustes contratuais que sejam incompatíveis com a boa-fé e sejam resultado de práticas comerciais ilícitas do fornecedor de serviços, mediante a imposição de produtos financeiros não solicitados. II - Reconhecida a má-fé da instituição financeira, deve ser determinada a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados do consumidor. III - É devida a reparação por dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário. IV - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado considerar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de com atenção aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
V - Em decorrência da vedação ao locupletamento sem causa, deve o consumidor restituir à instituição bancária, o valor depositado em sua conta, mediante simples correção monetária.

VI - Havendo condenação de ambas as partes, deve ser autorizada a compensação entre os créditos.”

(TJ-MG - AC: 10000200515591001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

“Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais – Alegação de ilícitos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário a título de RMC relativo a cartão de crédito consignado não contratado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Teoria do risco do empreendimento - Banco réu não comprovou a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e prévia autorização formal da requerente para constituição da RMC, ônus seu – Nulidade da contratação do cartão de crédito consignado –
Repetição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com dedução do valor indevidamente creditado em sua conta corrente, restituindo-se as partes ao status quo ante
– Danos morais evidenciados - Indevidos descontos de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) - Damnum in re ipsa - Indenização a comportar redução, em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)– Recurso provido em parte.”

(TJ-SP - AC: 10018077420188260659 SP 1001807-74.2018.8.26.0659, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 16/02/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Assim, reconhecida a transferência do valor à conta da autora, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos com a devida compensação da quantia paga.

Outrossim, quanto à restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, o Código Civil preleciona que
‘’todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir’’
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo,
não sendo necessária a análise quanto a má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

No entanto, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9),
as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples
. De outro modo,
as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro
já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Deste modo, considerando, conforme já analisado acima, que a instituição financeira não trouxe aos autos a documentação necessária a comprovar a validade dos descontos efetuados,
não há o que se falar em restituição simples todos os valores descontados
, devendo estes serem devolvidos ao autor consoante modulação de efeitos do STJ citada acima e na decisão ora agravada.

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Diante da não comprovação da regularidade contratual, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos no benefício previdenciário da requerente com origem em contrato inválido trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Dos autos, é possível vislumbrar que a
negligência em que incorreu o réu, quando descontou da aposentadoria da autora várias parcelas, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto
.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro como justo e razoável arbitrar o valor a título de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Assim como destacado na decisão agravada, o valor arbitrado pelo magistrado a quo encontra-se dentro dos parâmetros fixados nesta Corte Estadual, motivo pelo qual se faz incabível a sua redução, uma vez que passaria a ter um caráter irrisório.

Com isso, reconhecida a transferência do valor questionado à conta do autor, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, com a devida compensação da quantia paga, mantendo-se irretocáveis os demais fundamentos da decisão recorrida consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, o ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar somente a compensação do valor disponibilizado à autora, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025